Tribunal: TJDFT
Processo: 0743642-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743642-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA ZARA DE PAULA LACKMAN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Cláudia Regina Zara de Paula Lackman, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de suspensão de descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente e o pedido subsidiário de limitação dos descontos, na ação constitutiva com pedido de repactuação de dívida pelo procedimento de superendividamento, movida contra o BRB e outros, processo 0721626-07.2024.8.07.0007. A recorrente impugna a decisão seguinte: “[...] A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira da autora é muito complexa, pois apesar de ela ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Tanto que constam nos extratos, notadamente do BRB, várias transferências por pix, o que indica que as instituições financeiras rés não se apropriam de todas as rendas. Além disso, ela contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo absurdo o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive os consignados. Observa-se, ainda, que ela sequer juntou cópia dos contratos de empréstimo. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como a autora chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira da autora, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência. [...]” Em resumo, sustenta que se encontra superendividada e que suas despesas superam as suas receitas. Alega que os descontos das prestações superam o limite legal, atingindo cerca de 50% da sua renda total, colocando em risco a sua subsistência e de sua família. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo em conta corrente ou a limitação dos descontos em 30% da receita líquida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO, Recurso próprio, regular e tempestivo. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso, em parte. Da gratuidade de justiça A agravante demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Defiro a gratuidade de justiça. Da questão de fundo. Da suspensão dos descontos das prestações de empréstimos em conta corrente. O caso em exame versa sobre pedido de antecipação da tutela em processo de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento”, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Examina-se a probabilidade do direito pretendido pela agravante. A princípio, não há óbice à aplicação da antecipação da tutela no procedimento de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, pois não há vedação legal e, quanto aos atos não colidentes com o art. 104-A a 104-B, aplica-se o procedimento comum. Nos termos do art. 54-A do CDC “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” O procedimento repactuação de dívida com tratamento de superendividamento prevê duas etapas. A primeira etapa é a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores, com a apresentação de proposta de pagamento com prazo de cinco anos, preservando-se o mínimo existencial, a forma de pagamento e as garantias originalmente constituídas. A segunda etapa se instaura quando não houver êxito na fase de conciliação, com o que se promove a revisão e a integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de plano judicial compulsório. Não obstante seja possível a concessão da antecipação da tutela nesse procedimento, a jurisprudência é no sentido de que se aplica em caso excepcional a suspensão, a limitação de pagamento do débito e eventual estorno. O entendimento é que são diversos os requisitos exigidos pela norma para que a parte tenha o direito à repactuação da dívida, os quais em sede de estreita cognição não se mostra possível aferir de plano, adequadamente. Some-se ao fato de que a suspensão, a limitação do pagamento das dívidas, assim como eventual restituição do valor cobrado contraria o propósito do procedimento, pois o devedor deve se abster de condutas que possam importar em agravamento de sua situação de superendividamento, conforme previsto no artigo 104-A § 4o, inciso IV, CDC, o que é possível ocorrer caso lhe seja conferida a possibilidade de deixar de pagar o débito, ainda que momentaneamente. A falta de controle financeiro pode resultar em contratação de novas dívidas. Ademais, a suspensão dos descontos ou a limitação pode implicar a alteração da forma de pagamento e eventualmente as garantias originalmente constituídas em desconformidade aos requisitos do procedimento. Nesse sentido: “Agravo de instrumento - Empréstimo bancário - Superendividamento - Repactuação de dívida. Lei 14.181/21 - Indevido deferimento de antecipação de tutela para suspender descontos em conta corrente - Decisão reformada. Indeferimento da medida. (Acórdão 1879710, 07485553520238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1691080, 07397339120228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A A 104-C, CDC. SUSPENSÃO DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. CONCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não prevê a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 1.1. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. 2. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas contraídas pelo agravante, faz-se necessário que após a audiência de conciliação, seja apresentado plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. 3. Nesse viés, resta clara a inexistência de qualquer previsão legal ou jurisprudencial no sentido de necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos contraídos pelo consumidor, o que exclui a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, estando correta a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1849629, 07060361120248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A parte pleiteia a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimos descontadas em conta corrente do BRB. Não há elementos no processo indicando o comprometimento de toda a sua renda. O extrato de conta corrente do BRB de 31/08/2024 indica um crédito de R$ 8.048,00 de salário (já deduzidas as parcelas de empréstimos descontadas em folha de pagamento), débitos de R$ 2.161,71, R$ 155,45, R$ 292,96 de empréstimo consignado e parcela de acordo, que somam R$ 2.610,12, o que resulta em um saldo credor de R$ 5.437,00 (ID 210879671 PAG 1, processo de origem). A recorrente alega que tem despesas de R$ 4.710,00 (ID 210879664 – PAG 30, processo de origem), de modo que ainda lhe restam R$ 727.88 após o pagamento de todas as despesas e empréstimos. Consta ainda no extrato diversos créditos, alguns de valores pequenos, mas um de R$ 5.000,00, indicando que além do salário a recorrente percebe outros rendimentos não mencionados. Tais elementos, ao menos em uma análise perfunctória, afastam a alegação de comprometimento do mínimo existencial. Saliente-se que no âmbito da prevenção e do tratamento da situação de superendividamento considera-se mínimo existencial a renda equivalente a R$ 600,00 (art. 3o do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023). Ademais, em julgamento de Recurso Especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” O processo de origem ainda está em fase pré-processual, que é destinada à conciliação entre as partes, findo a qual, sem sucesso, é que se instaurará o procedimento de superendividamento, de modo que não se mostra adequado, nesse momento, a intervenção do Judiciário no sentido de limitar ou suspender os descontos. Nesse contexto, considerando que o negócio jurídico celebrado é válido e eficaz, deve ser cumprido nos seus termos até que a seja realizada a conciliação do procedimento de repactuação e, não sendo exitosa, haja pronunciamento judicial de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, previsto no artigo 104-B, CDC, de modo que não há elementos para suspender a exigibilidade das parcelas e os descontos autorizados pela agravante. Não vislumbro, pois, a presença dos requisitos para a concessão da medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e